Tribunal: STF
Processo: RE 96960
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
DENUNCIA. TIPICIDADE PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. "HABEAS CORPUS".
DENUNCIA QUE, POR FALTA DE ELEMENTOS INDICIARIOS, NÃO AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO E DE SUA AUTORIA. DECISÃO
QUE SE REVESTE DE RAZOABILIDADE JURÍDICA. 2 - NÃO OFENDE A
PROCESSUALISTICA SUMARIA DO "HABEAS CORPUS" DAR-SE PELA INEXISTÊNCIA
DO FATO DELITUOSO, DE EVIDENCIA IMEDIATA, A EXTREMAR-SE DO EXAME DA
PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.